Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de transporte aéreo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O prazo prescricional quinquenal, previsto no Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicado aos pleitos referentes às relações de consumo com empresas de transporte aéreo.
4. Alterações no contrato de transporte aéreo, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade dos consumidores, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação da empresa aérea.
5. O consumidor que voluntariamente se apresenta para ceder lugar a outro passageiro, aceitando a proposta de acordo oferecida pela companhia aérea, tem a pretensão de ressarcimento suprida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.